Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713331-88.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIANO BRANDAO DA ROCHA, VERA LUCIA CORADO GUEDES DA ROCHA APELADO: JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES D E C I S Ã O Com amparo no § 1o do artigo 145 do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Redistrua-se, nos termos do § 5o do artigo 61 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília-DF, 03 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator